Tribunal: TJBA
Processo: 8009891-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009891-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SIDNEI SANTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL E INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sidnei Santos de Matos contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8009891-20.2025.8.05.0000, oriundo de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Bradesco S.A., que havia determinado a restituição do bem apreendido. O agravante alega ter realizado o depósito judicial no prazo legal e em valor suficiente para a purgação da mora. O acórdão agravado reformou a decisão de primeira instância, restabelecendo a posse do bem ao credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito realizado pelo devedor foi tempestivo e suficiente para purgar a mora; (ii) estabelecer se é cabível a devolução do bem apreendido ao devedor em caso de pagamento parcial e fora do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei 911/69, exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias úteis a partir da execução da liminar, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor.

O depósito foi realizado em 22/01/2025, ultrapassando o prazo legal, considerando que a liminar foi cumprida em 17/12/2024.

O valor depositado (R$ 11.504,44) foi substancialmente inferior ao montante integral da dívida (R$ 120.103,44), o que inviabiliza o reconhecimento da purgação da mora.

A mora foi regularmente constituída por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

Jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS), exige o pagamento integral da dívida para que haja purgação da mora.

Não há fato novo ou argumento jurídico relevante a infirmar os fundamentos do acórdão agravado, que corretamente restabeleceu a posse do bem ao credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias úteis a partir da execução da liminar.
O depósito parcial e intempestivo inviabiliza a restituição do bem apreendido ao devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º 8009891-20.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante
,
SIDNEI SANTOS DE MATOS
,
e, como agravado
,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)